Tribunal: TJES
Processo: 5000637-15.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. RETOMADA DE IMÓVEL. DESOCUPAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que, em ação de dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres, determinou a desocupação de imóvel em favor do réu, sob pena de desocupação compulsória em 60 dias. As agravantes pleiteiam a suspensão da desocupação, alegando fraude do agravado e irregularidades na análise pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que determinou a desocupação do imóvel foi proferida de forma adequada; (ii) analisar a existência de ilegalidade ou nulidade na análise pericial e na condução do processo pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juízo de origem, ao deferir a desocupação do imóvel, fundamenta sua decisão no fato de que o agravado é o único aportador de recursos para a aquisição do imóvel, conforme comprovantes bancários e contrato de cessão de direito de posse.

A aquisição do imóvel pelo agravado ocorreu antes da constituição da sociedade entre as partes, e não foi comprovada a integralização do imóvel ao patrimônio da sociedade, o que justifica a titularidade do bem permanecer com o agravado.

Não foram identificados vícios ou ilegalidades na decisão do juízo a quo, sendo que as alegações das agravantes sobre fraudes e irregularidades contábeis não afastam a validade da decisão de desocupação do imóvel.

A perícia contábil constatou irregularidades que prejudicaram o agravado, corroborando a decisão de afastamento cautelar do agravado como administrador da empresa e de retomada do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O imóvel adquirido por pessoa física antes da constituição da sociedade, com recursos próprios, não é integrado automaticamente ao patrimônio da sociedade, devendo sua titularidade permanecer com o adquirente, na ausência de prova de transferência formal.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 166 e 171; CPC, art. 373, I.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000637-15.2023.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSTEL VITORIA LTDA - ME e outros

AGRAVADO: KEVIN JOHN FOLKERTS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA INTEGRALIZAÇÃO DO IMÓVEL. RETOMADA E DESOCUPAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que, em ação de dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres, determinou a desocupação de imóvel em favor do réu, sob pena de desocupação compulsória em 60 dias. As agravantes pleiteiam a suspensão da desocupação, alegando fraude do agravado e irregularidades na análise pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que determinou a desocupação do imóvel foi proferida de forma adequada; (ii) analisar a existência de ilegalidade ou nulidade na análise pericial e na condução do processo pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juízo de origem, ao deferir a desocupação do imóvel, fundamenta sua decisão no fato de que o agravado é o único aportador de recursos para a aquisição do imóvel, conforme comprovantes bancários e contrato de cessão de direito de posse.

A aquisição do imóvel pelo agravado ocorreu antes da constituição da sociedade entre as partes, e não foi comprovada a integralização do imóvel ao patrimônio da sociedade, o que justifica a titularidade do bem permanecer com o agravado.

Não foram identificados vícios ou ilegalidades na decisão do juízo a quo, sendo que as alegações das agravantes sobre fraudes e irregularidades contábeis não afastam a validade da decisão de desocupação do imóvel.

A perícia contábil constatou irregularidades que prejudicaram o agravado, corroborando a decisão de afastamento cautelar do agravado como administrador da empresa e de retomada do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O imóvel adquirido por pessoa física antes da constituição da sociedade, com recursos próprios, não é integrado automaticamente ao patrimônio da sociedade, devendo sua titularidade permanecer com o adquirente, na ausência de prova de transferência formal.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 166 e 171; CPC, art. 373, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
HOSTEL VITORIA LTDA – ME e MARIA TERESA ROVER
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital (ID n. 29397501), que, na ação de dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres n° 0019519-26.2019.8.08.0024 movida em face de
KEVIN JOHN FOLKERTS
, concedeu o pedido de tutela de urgência de retomada do imóvel litigioso, e deferiu a
“
d
esocupação do imóvel em favor do réu, no prazo de 60 dias, sob pena de desocupação compulsória”.

Em sede de razões recursais (ID n. 6076006), argumentam as agravantes, que: (i)
“o Parecer sobre o Laudo Pericial, protocolado em 27/06/2022, não respondido pelo Perito no Laudo Complementar e sequer citado pelo juízo no decisum esclarece de forma inequívoca os erros do perito em sua análise”
; (ii)
“as respostas do perito no laudo complementar não contestam ou combatem o Parecer da Assistência, e de igual forma o juízo não fundamenta o combate a tais razões, em flagrante ofensa ao princípio da fundamentação das decisões e da ampla defesa e contraditório”
; (iii)
“o agravado foi quem cometeu várias fraudes, comprovadas nos autos, ao desviar recursos de clientes para sua conta corrente pessoal, utilizando maquineta eletrônica pessoal para recebimentos de pagamentos com cartão de clientes no balcão da empresa, usando sistema de processamento online para recebimentos de pagamentos via cartão de crédito de clientes creditados em sua conta pessoal”
; (iv)
“toda operação foi feita em nome da empresa e autorizada pela sóciaadministradora (requerente), tal operação em nome da empresa é pressuposto básico para regulação e registro do capital estrangeiro conforme legislação”
; (v)
“para comprovar o fato em si, temos não apenas indícios, mas várias provas materiais nos autos que comprovam a atuação informal dos envolvidos para montagem do Hostel: contrato com empreiteira, e-mails com tratativas, recibos (inclusive recibos em nome do próprio gerente)”.

Sob essas premissas, pugnou pela suspensão da decisão de desocupação do imóvel determinada no ID n. 29397501 dos autos originários e, no mérito, a confirmação do pleito liminar.

A antecipação de tutela recursal foi
in
deferida no ID n. 6452671.

O agravado não apresentou contrarrazões, como se vê da certidão de decurso de prazo constante no ID n. 8060093.

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme já ressaltado quando da análise liminar do feito, denota-se que
os agravantes narram, resumidamente, que a origem e a crise societária ocorreram na seguinte sequência fática:

(i) a segunda agravante e o agravado
“acordaram empreender em sociedade, estabelecendo hospedagem de caraterística HOSTEL”;

(ii)
“iniciaram então a busca pelo imóvel que sediaria o empreendimento, sendo localizado, negociado e alcançado valor especial pelo filho da 2ª Agravante, visto que o Agravado é estrangeiro e com poucos conhecidos no país.”;

(iii)
“acordado o valor e forma de pagamento, o Agravado propôs que ele buscasse financiamento no exterior para que ele pudesse promover o investimento alcançando assim a regularidade de visto, pela razão de investimento acima de R$500.000,00 no país, condição sine qua non para o visto Agravado”;

(iv)
“assim firmaram que com os lucros auferidos pelo empreendimento seriam pagas as parcelas do financiamento com a subsequente incorporação do imóvel ao empreendimento, situações registradas na minuta da segunda alteração contratual da Sociedade Empresária Limitada Hostel Vitória Ltda, cláusulas quarta e décima terceira”;

(v)
“com o passar do tempo o Agravado retira valores do HOSTEL informando a necessidade de quitação do financiamento ao mesmo tempo que envia valores ao HOSTEL, informando tratar-se do pagamento das parcelas do imóvel”;

(vi)
“ato seguinte após discussão entre os envolvidos o Agravado inicia situações de flagrante fraude, recebendo de hóspedes em máquina de cartões em nome próprio, desviando os recebimentos da sociedade empresária, assume as contas dos aplicativos impedindo o acesso dos demais sócios com o intuito de não demonstrar os negócios que desviava os valores etc.”

Em razão desses acontecimentos, as agravantes ajuizaram ação de dissolução de sociedade limitada com apuração de haveres e pleito de tutela de urgência.

Liminarmente, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de afastamento cautelar do administrador da empresa, o ora agravado, por constatar indícios de fraude na condução empresarial, decisão a qual fora confirmada por esta e. Terceira Câmara Cível
no agravo de instrumento nº 0021419-44.2019.8.08.0024.

Em retorno à instrução processual em 1º Grau de Jurisdição, foi realizada perícia contábil, e diante da conclusão desta, fora deferido pelo Juízo
a quo
o pedido de desocupação do imóvel em favor do agravado, no prazo de 60 dias, sob pena de desocupação compulsória,
por meio da decisão constante no
ID n. 29397501
dos autos originários.

Inconformados com
esta
decisão, as agravantes pleiteiam
a revogação
da determinação de desocupação do imóvel.

Pois bem.
Destaca-se que e
m
um primeiro
exame dos autos, cuja análise probatória é deveras complexa, não
foram vislumbrados
vícios de ilegalidade da decisão prolatada pelo juízo a quo
e consultando os autos de origem, não vejo razões para alterar o entendimento exarado na liminar. Explico.

Segundo o Juízo competente constatou, a perícia contábil
realizada nos autos originários,
aponta no sentido da existência de diversas irregularidades contábeis praticadas pelos administradores, em prejuízo do sócio réu, Kevin John Folkers,
o que levou o d. magistrado a deferir a tutela de urgência de desocupação do imóvel sob os seguintes funamentos:

“
[...] foi demonstrado que, na condição de único aportador de recursos para adquirir o imóvel litigioso, o réu é o legítimo proprietário do imóvel onde funciona o empreendimento hoteleiro, conforme o contrato de cessão de direito de posse de fls. 46/53, em que figura como único cessionário, bem como os comprovantes de pagamentos acostados às fls. 825, 831 e 838, que todos os valores despendidos na compra do imóvel foram transferidos diretamente de sua conta bancária no exterior para a conta da HOSTEL que, por sua vez, transferiu para a vendedora.

Verifica-se, ainda, que o imóvel foi adquirido pelo demandado antes mesmo da constituição da sociedade entre as partes, vez que comprado em 04/2016, enquanto a sociedade somente fora constituída em 14/09/2016, conforme a certidão simplificada da JUCEES, juntada pela própria parte autora na exordial (fl. 36).

Ademais, em que pesem as alegações de que o apontado bem teria sido adquirido em nome do autor para, posteriormente, ser integralizada ao patrimônio da sociedade empresária, inexistem nos autos sequer indícios nesse sentido.

Além disso, não restou comprovada a ocorrência de qualquer uma das hipóteses dos arts. 166 e 171, do Código Civil, ônus que cabia à autora (CPC 373,I), de modo que a rejeição do pedido de desconstituição do mesmo é medida que se impõe.

Está demonstrado de forma cabal que a aquisição do imóvel é anterior à formalização da sociedade empresarial e se deu integralmente com recursos do réu, advindos do exterior, estando evidenciada a probabilidade do direito material alegado.[...
]
”.

Acrescenta-se aos fundamentos utilizados pelo
d. magistrado de primeiro grau

que, ainda que haja provas de tratativas negociais anteriores à constituição definitiva da sociedade empresarial (sociedade comum) e a vontade do agravado (contratualmente manifestada) em integralizar o bem imóvel adquirido ao capital social, não houve a realização desta transferência imobiliária.

Consequentemente, diante da aquisição dos direitos de posse sobre o imóvel em questão pela pessoa física do agravado em momento anterior à constituição da sociedade limitada – conforme escritura pública de cessão de direitos sobre bem situado em terreno de marinha de fls. 46/51 dos autos originários à luz da certidão simplificada de fls. 36 – e não havendo sua efetiva integralização ao patrimônio empresarial (sócio remisso), agiu corretamente o Juízo
a quo.

Registre-se que possível fraude na transferência de valores do exterior e sua incorporação em bem imóvel situado no território nacional não pode ser objeto de exame neste recurso, haja vista a impugnação recursal ser estrita à impugnação da determinação do despejo das agravantes do imóvel em tela.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a
desocupação do imóvel em favor do Agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.